Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. TERMO INICIAL: INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo espólio da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento das despesas em UTI de hospital particular a partir do dia 18/02/2022 às 16h32, sem qualquer ônus à de cujus a partir das referidas data e hora, até a data da internação em leito da rede pública (20/02/2022). Alega o recorrente que o ressarcimento dos custos de internação em UTI do hospital particular são cabíveis desde o dia 31/01/2022, quando houve a solicitação de inscrição na Central de Regulação, havendo omissão estatal em responder o pleito até o dia 20/02/2022. Pugna pela reforma da sentença e pela procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 40109010). Custas e preparo nos IDs 401090101 e 40109018. Não foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público já se manifestou pela sua não intervenção no feito.
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada. Conforme se verifica na inicial, a autora/de cujus deu entrada na emergência do hospital da rede privada, requerendo a transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI.
5. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 17/02/2022, às 20h43m, ID 40108925 - Pág. 3, sendo a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DO DF intimada em 18/02/2022 às 16h32 (ID 40108929). Conforme documento de ID 40108937, no dia 20/02/2022, às 15h, a paciente foi admitida em leito regulado na UTI do Hospital Daher.
6. Assim, constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora/de cujus no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. Deve-se, contudo, considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 22 da LINDB. Em especial no presente caso, que em 02/02/2022 não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão na lista da Central de Regulação de leitos, o que foi efetivamente cumprido, em que pese as alegações do espólio recorrente. Nesse norte, a mera solicitação administrativa de inscrição do paciente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar) não configura a efetiva ciência da necessidade de internação, o que teria ocorrido somente com a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (certificação do oficial de justiça, ID 40108929).
7. Não havendo omissão do ente público, que tomou as providências necessárias para a internação da recorrente em leito de UTI, após intimado, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.